Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL. ÁREA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. TERCEIROS. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme inteligência do art. 789 do CPC, o devedor responde com seus bens para o cumprimento de suas obrigações.
2. Não se mostra viável que os eventuais direitos possessórios de terceiros, que integram condomínio residencial fundado na área em momento anterior à constrição judicial, venham a responder pela dívida própria do executado.
3. Ante as peculiaridades do caso, em especial a incerteza quanto à existência de efetivo direito possessório do executado sobre a área objeto da controvérsia, mostra-se mais razoável ao caso manter a decisão recorrida que entendeu pela impossibilidade da pleiteada adjudicação, assim como pela desconstituição da penhora.
4. Recurso conhecido e não provido.